Tribunal: TJSP
Processo: 1004070-76.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material. Retificação do polo passivo, que foi indevidamente modificado quando do preenchimento do nome da apelada no SAJ. Acolhimento com determinação. Contradição. Inocorrência. Exposição clara e coerente das razões que embasaram a compreensão quanto à configuração de sucumbência recíproca. Inadmissível pretensão de revisão e alteração do julgado. Embargos de

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material. Retificação do polo passivo, que foi indevidamente modificado quando do preenchimento do nome da apelada no SAJ. Acolhimento com determinação. Contradição. Inocorrência. Exposição clara e coerente das razões que embasaram a compreensão quanto à configuração de sucumbência recíproca. Inadmissível pretensão de revisão e alteração do julgado. Embargos de declaração acolhidos em parte, com determinação, unicamente para corrigir o polo passivo.